Tribunal: TJPA
Processo: 0004023-96.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004023-96.2016.8.14.0087

APELANTE: DORIELE DE CAMPOS TAVARES

ADVOGADO DATIVO: JESSICA ZOUHAIR DAOU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004023-96.2016.8.14.0087.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU-PA

APELANTE: DORIELE DE CAMPOS TAVARES

REPRESENTANTE LEGAL: JÉSSICA ZOUHAIR DAOU

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. ADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA.
OCORRENCIA DO FISHING EXPEDITION. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso defensivo contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06), com argumentação centrada na ilegalidade da prova obtida por suposta violação de domicílio (art. 5º, XI, CF/88) e ocorrência do fishing expedtion.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:

Se o ingresso policial no domicílio da ré configurou violação ao art. 5º, XI da CF/88;

Se a apreensão de drogas e objetos furtados caracterizou
fishing expedition
;

Se a natureza permanente do crime de receptação justifica a dispensa de mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Violação de domicílio
: A entrada sem mandado foi legítima, pois:

O delito de
receptação é permanente
, autorizando a ação policial imediata para interromper a conduta delitiva;

As informações dos autores do furto indicavam a posse do celular furtado e que fora repassado para a ré, configurando
fundadas suspeitas
de flagrância;

É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. Repito, não sendo o caso de encontro fortuito, uma vez que a revista foi realizada após a ré ter sido detida com a res furtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e provido
, inexistindo prova da materialidade para embasar a condenação, absolvição que se impõe.

Tese
: A busca domiciliar sem mandado é válida em crimes permanentes quando lastreada em elementos objetivos de flagrância delitiva, sendo admissíveis as provas obtidas por encontro fortuito durante diligência legalmente fundada, não sendo o caso do presente feito.

Dispositivos e jurisprudência citados
:

CF/88, art. 5º, XI;

Jurisprudência aplicável
:

STJ: AgRg no REsp 1.909.397/MG, AgRg no RHC 163.572/MT;

TJ-MG: APR 1011411-01.2013.8.13.1250.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004023-96.2016.8.14.0087.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU-PA

APELANTE: DORIELE DE CAMPOS TAVARES

REPRESENTANTE LEGAL: JÉSSICA ZOUHAIR DAOU

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DORIELE DE CAMPOS TAVARES,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru-PA,
que a condenou às penas de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
aberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narrou à denúncia
(id.23195338),
“que no dia 15/12/2016, por volta das 20:00 horas, na Travessa Umarizal, situada no Bairro Matinha, nesta urbe os acusados

ALBER RODRIGUES OLIVEIRA e DORIELE DE CAMPOS TAVARES, em associação estável e permanente, foram presos em flagrante delito por uma equipe de Polícia Militar por ocultarem em sua residência 03 (três) pedras da substância com cor e odor característicos de OXI; 14 (quatorze) pururucas da substancia com cor e odor característicos de Maconha, na forma prensada, e mais 01 (um) pedaço de aproximadamente 05 (cinco) gramas da mesma substancia; 05 (cinco) aparelhos de celular; e dinheiro em espécie, a importância de R$ 20,00 (vinte) reais, em circunstancias que indicam traficância.

Desta forma os acusados foram denunciados à pena do
delito previsto no
artigo 33 35 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CPB.

Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.23195352)

Laudo de Constatação Provisória. (id.23195352)

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.23195566)

A Denúncia foi recebida em
03 de fevereiro de 2023
. (id.23195390)

RG da ré. (id.23195579-pág.3)

Citação da ré. (id.23195371)

Defesa Preliminar. (id.23195382)

Termo de Audiência. (id.23195444; 23195564)

Mídias de audiência. (id.23195446-23195450; 23195561-23195563)

Laudo Toxicológico Definitivo. (id.23195554)

Alegações finais do Ministério Público. (id.23195571)

Alegações finais da Defesa. (id.2319576)

A sentença foi prolatada em (id.23195582) no qual
julgou parcialmente procedente
a Denúncia para
ABSOLVER
o acusado
ALBER RODRIGUES OLIVEIRA
da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
ABSOLVER
os denunciados
ALBER RODRIGUES OLIVEIRA e DORIELE DE CAMPOS TAVARES
pela prática do disposto nos
art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, do CPB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

-
CONDENAR
a acusada
DORIELE DE CAMPOS TAVARES
como incurso nas sanções previstas no
art. 33 da Lei nº.

Em
razões recursais
do apelante
(id.23195602)
requereu
: 1)
Absolvição por ausência de Justa causa. Contração das provas apresentadas. Provas obtidas por meio ilícito. Fishing expedition. Garantia da inviolabilidade de domicílio
;

Em sede de contrarrazões
(
id.23195605
), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto

Nesta instância superior
(id.24393772), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusopara julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DORIELE DE CAMPOS TAVARES,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru-PA,
que a condenou às penas de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
aberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa se insurge contra a diligência que levou a detenção e apreensão de substância entorpecentes na residência da apelante, sob a alegação que a diligência se deu através de invasão de domicílio, sem mandado judicial e autorização da moradora, o que por si só, já implicaria na nulidade das provas obtidas, tendo em vista o evidente nexo causal entre invasão domiciliar e apreensão das drogas.

Da violação de domicílio
, e
m razão da
entrada dos policiais na residência,
sem a devida autorização, o que implicaria na ilegalidade do flagrante. E das provas dela decorrentes.

Pois bem.

De acordo com que consta dos autos da Polícia Civil (id.23195339-pág.2/3), no qual o condutor FRANSUEL FERREIRA PIRES narra que estava de plantão juntamente com o SD/PM COUTINHO e KALEBE, quando por volta das 5hs30min da madrugada do dia 15/12/2016, foram procurados pela vítima de nome MARIA DAS DORES GONÇALVES, a qual queixou-se que se aparelho celular Marca Sony, cor preta, operadora VIVO, nº 99171-9107 havia sido furtado de sua residência por volta das 5:00hs e que os suspeitos eram os nacionais JOSCELINO, vulgo “JÔCE” e RUTILENE, vulgo “LENE DO DIVA”, pois os menores foram vistos por populares saindo da casa da vítima minutos antes levando o seu celular. Que imediatamente os policiais saíram a procura dos menores, e permaneceram em buscas constantes e ininterruptas, sendo que por volta de 19hs30min lograram êxito em localizar e prender os ora apresentados, que ao serem indagados pelos policiais informaram que o celular que haviam furtado da vítima MARIA estava em poder dos nacionais DORIELE DE CAMPOS TAVARES, vulgo “MONIZE” e de seu companheiro de nome “ALBER RODRIGUES OLIVEIRA, vulgo “ALBINHO” os quais já são bastantes conhecidos pelos policiais por denúncias de que os mesmos comercializavam drogas nesse município, sendo que DORIELE estava usando o celular da vítima; que os policiais seguiram até a casa desses nacionais que estavam ali usando drogas a saber : MAILSON CAMPOS MACEDO e RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO, e que DORIELE estava de posse do celular da vítima, sendo que a mesma estava usando o dito aparelho; que imediatamente os policiais fizeram buscas pela casa revistando as gavetas dos móveis, sendo que um dos móveis que estava no quarto de DORIELE e ALBER encontraram em uma das gavetas os seguintes materiais e objetos: 3 (três) pedras de substância cor e odor característicos de OXI; 14 (quatorze) “PURURUCAS” de substância com cor e odor característicos de MACONHA na forma prensada e mais um pedaço de aproximadamente 5 (cinco) gramas da mesma substância; 4 (quatro) aparelhos celulares das marcas: SANSUNG MOBILE COR PRETA; SANSUMG WIN COR PRETA; SANSUMG DUOS COR BRANCA e NPKIA COR PRETA; a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais), conseguiram prender em flagrante os indiciados com os entorpecentes e aparelhos celulares que foram apreendidos.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve o consentimento do morador, tampouco ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio da Apelante. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

No presente caso, a entrada na residência foi motivada pelo rastreamento de um celular furtado, no qual segundo informações prestadas pelos autores do furto aos agentes públicos, no qual afirmaram que o referido aparelho se encontrava na posse
DORIELE DE CAMPOS TAVARES, vulgo “MONIZE” e de seu companheiro de nome “ALBER RODRIGUES OLIVEIRA, vulgo “ALBINHO” os quais já são bastantes conhecidos pelos policiais por denúncias de que os mesmos comercializavam drogas naquele município, sendo que DORIELE estava usando o celular da vítima
. Esse fato configura situação de flagrante delito, o que legitima a entrada dos policiais.

A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

De acordo com os relatos prestados pela testemunha FRANSUEL FERREIRA PIRES, onde afirmou em juízo, que a diligência policial decorreu após denúncia de um furto de um aparelho celular da vítima MARIA DAS DORES GONÇALVES, que os autores seriam JOSCELINO, vulgo “JÔCE” e RUTILENE, vulgo “LENE DO DIVA”, e pós diligência fizeram a detenção deles, no qual informaram que o objeto do furto estaria sobre o poder de DORIELE DE CAMPOS TAVARES, vulgo “MONIZE” e de seu companheiro de nome “ALBER”, inclusive que aquela estaria se utilizando do referido aparelho celular.

Diante de tais informações colhidas em delegacia, e o fato do casal ser conhecido pela polícia pelo tráfico de entorpecentes naquele município
a
Polícia se deslocou até o imóvel, residência dos supostos suspeitos, após referida denúncia, que ao chegarem no local, ALTAIR autorizou a entrada dos policiais na residência, ocasião que encontraram na residência, usando drogas os nacionais : MAILSON CAMPOS MACEDO e RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO, e que DORIELE estava de posse do celular da vítima, sendo que a mesma estava usando o dito aparelho; que imediatamente os policiais fizeram buscas pela casa revistando as gavetas dos móveis, sendo que um dos móveis que estava no quarto de DORIELE e ALBER encontraram em uma das gavetas os seguintes materiais e objetos: 3 (três) pedras de substância cor e odor característicos de OXI; 14 (quatorze) “PURURUCAS” de substância com cor e odor característicos de MACONHA na forma prensada e mais um pedaço de aproximadamente 5 (cinco) gramas da mesma substância; 4 (quatro) aparelhos celulares das marcas: SANSUNG MOBILE COR PRETA; SANSUMG WIN COR PRETA; SANSUMG DUOS COR BRANCA e NPKIA COR PRETA; a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais), conseguiram prender em flagrante os indiciados com os entorpecentes e aparelhos celulares que foram apreendidos., diante tais fatos fora encaminhado à delegacia.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto de furto e de drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão do celular furtado e de uma significativa quantidade de material entorpecentes e da prisão em flagrante dos acusados.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de receptação constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, qual seja, de que o acusados
DORIELE DE CAMPOS TAVARES, vulgo “MONIZE” e de seu companheiro de nome “ALBER RODRIGUES OLIVEIRA, vulgo “ALBINHO”
estariam armazenando objeto furtado pelos nacionais
JOSCELINO, vulgo “JÔCE” e RUTILENE, vulgo “LENE DO DIVA”
, conforme afimaram em seus relatos, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

OCORRENCIA DO FISHING EXPEDITION

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a revista realizada na residência da apelante, tendo em vista a ré supostamente teria sido encontrada na posse da res furtiva em revista pessoal, o que caracterizaria a pescaria probatória (
fishing expedition
), prática proibida em nosso ordenamento jurídico.

A
FISHING EXPEDITION
conhecida como pescaria probatória, é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro – o qual não admite investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de "pescar" qualquer prova para subsidiar uma futura acusação.

No entanto, admite-se o fenômeno do encontro fortuito, ou serendipidade, entendido como a descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado.

No julgamento do
HC 663.055
, o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, lembrou lições doutrinárias de Alexandre Morais da Rosa, para quem pescaria probatória "é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém".

Segundo o autor e magistrado catarinense,
fishing expedition
é "a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade".

O encontro fortuito de provas é um conceito aceito pelo ordenamento jurídico que concede validade à prova desconhecida e sem relação com o objeto da investigação originária.

São indícios probatórios da prática de crimes de ação penal pública incondicionada que subsidiarão novas investigações. Se no cumprimento da busca e apreensão de um aparelho celular furtado ocorre a descoberta casual do crime de tráfico de entorpecentes, é obrigação do investigador apurar essa nova infração penal, se instaurando novo procedimento investigativo. Não sendo o que ocorreu no presente caso em análise, conforme as declarações prestadas pelos agentes em delegacia e em juízo.

De acordo com os relatos da testemunha PM
FRANSUEL FERREIRA PIRES
, conforme trecho da sentença (id.23195590-pág.3), no qual narrou “
que participou da diligência que culminou na prisão dos acusados, declarou em Juízo que em decorrência do vasto lapso temporal decorrido, não se recorda de muitos detalhes, mas memorou que atuava na região e recebiam várias denúncias anônimas acerca de tráfico de drogas na residência dos acusados, os quais seriam marido e mulher.
No dia da prisão, teriam ido a casa dos acusados em decorrência do furto de um celular, que foi rastreado e a localização apontou a residência; que obtiveram autorização para entrada no recinto, e a réu estava com o aparelho celular furtado, ela estava utilizando-o, sendo pega em flagrante, QUE em seu interior encontraram drogas
, somente não se recordando com precisão qual a espécie e quantidade. Sustentou não recordar quantas pessoas e aparelhos celulares havia na residência e se o acusado ALBER foi encontrado com drogas no dia do fatídico, afirmando que a droga apreendida estava dentro da casa; QUE não se recorda se a diligência foi pelo furto do celular ou pelas drogas.”

Embora não tenha sido preciso em suas declarações, em razão do lapso temporal decorrido, ratificou o fato que teria ido até a residência dos acusados em razão do furto de um celular, e lá encontraram DORIELE utilizando o aparelho celular furtado.

Suas declarações em delegacia fora no seguinte teor: (id.23195339-pág.2/3),
que estava de plantão juntamente com o SD/PM COUTINHO e KALEBE, quando por volta das 5hs30min da madrugada do dia 15/12/2016, foram procurados pela vítima de nome MARIA DAS DORES GONÇALVES, a qual queixou-se que se aparelho celular Marca Sony, cor preta, operadora VIVO, nº 99171-9107 havia sido furtado de sua residência por volta das 5:00hs e que os suspeitos eram os nacionais JOSCELINO, vulgo “JÔCE” e RUTILENE, vulgo “LENE DO DIVA”, pois os menores foram vistos por populares saindo da casa da vítima minutos antes levando o seu celular. Que imediatamente os policiais saíram a procura dos menores, e permaneceram em buscas constantes e ininterruptas, sendo que por volta de 19hs30min lograram êxito em localizar e prender os ora apresentados, que ao serem indagados pelos policiais informaram que o celular que haviam furtado da vítima MARIA estava em poder dos nacionais DORIELE DE CAMPOS TAVARES, vulgo “MONIZE” e de seu companheiro de nome “ALBER RODRIGUES OLIVEIRA, vulgo “ALBINHO” os quais já são bastantes conhecidos pelos policiais por denúncias de que os mesmos comercializavam drogas nesse município, sendo que DORIELE estava usando o celular da vítima; que os policiais seguiram até a casa desses nacionais que estavam ali usando drogas a saber : MAILSON CAMPOS MACEDO e RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO,
e que DORIELE estava de posse do celular da vítima, sendo que a mesma estava usando o dito aparelho
; que imediatamente os policiais fizeram buscas pela casa revistando as gavetas dos móveis, sendo que um dos móveis que estava no quarto de DORIELE e ALBER encontraram em uma das gavetas os seguintes materiais e objetos: 3 (três) pedras de substância cor e odor característicos de OXI; 14 (quatorze) “PURURUCAS” de substância com cor e odor característicos de MACONHA na forma prensada e mais um pedaço de aproximadamente 5 (cinco) gramas da mesma substância; 4 (quatro) aparelhos celulares das marcas: SANSUNG MOBILE COR PRETA; SANSUMG WIN COR PRETA; SANSUMG DUOS COR BRANCA e NPKIA COR PRETA; a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais), conseguiram prender em flagrante os indiciados com os entorpecentes e aparelhos celulares que foram apreendidos.

Em delegacia o PM
TARCISIO RODRIGUES COUTINHO EM DELEGACIA DECLAROU (ID.23195339-PAG.8/9)
“QUE estava de plantão juntamente com o SGT/PM FRANSUEL e o SD/PM KALLEBE, quando por volta de 5:30min da madrugada deste dia 15/12/2016, foram procurados pela vítima de nome MARIA DAS DORES GONÇALVES, a qual queixou-se que seu AOARELHO CELULAR MARCA SONY, COR PRETA, OPERADORA VIVO, Nº 99171-9107, HAVIA SIDO FURTADO DE SUA RESIDÊNCIA POR volta das 5:00hs e que os suspeitos eram JOCELINO vulgo “JÔCE” e RUTILENE vulgo “LENE DO DIVA”, pois os mesmos foram vistos por populares saindo da casa da vítima minutos antes, levando o celular da mesma; QUE imediatamente os policiais siaram a procura destes nacionais, e permaneceram em buscas constantes e ininterruptas, sendo que por volta de 19:30 deste mesmo dia 15/1/2/2016, lograram êxito em localizar e prender JOSCELINO vulgo “JÔCE” e RUTILENE vulgo “LENE DO DIVA”, os quais ao serem indagados pelos policiais informaram que o celular que haviam furtado da vítima acima mencionada, estava em poder da nacional DORIELE DE CAMPOS TAVARES vulgo “MONIZE” e de seu companheiro de nome ALBER RODRIGUES OLIVEIRA vulgo “ALBINHO”, os quais já são bastantes conhecidos pelo policiais por denúncias de que os mesmos comercializam drogas nesta cidade, sendo que DORIELE vulgo “MONIZE” estava usando o celular da vítima; QUE os policiais seguiram até a casa desses nacionais e ali chegando encontraram na casa além do casal, “MONIZE” e “ALBINHO”, mais dois nacionais que estavam ali usando drogas, a saber; MAILSON CAMPOS MACEDO e RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO; QUE disse ainda o condutor que DORIELE vulgo “MONIZE” estava de posse do celular da vítima, sendo que a mesma estava usando o dito aparelho; QUE imediatamente os policiais fizeram buscas pela casa revistando as gavetas dos móveis, sendo que em um dos móveis que estava no quarto de DORIELE e ALBER, encontraram em uma das gavetas os seguintes materiais e objetos; 3 (TRÊS) pedras de substância cor e odor característicos de OXI; 14 (quatorze) “PURURUCAS” de substância cor e odor característicos de MACONHA na forma prensada e mais um pedaço de aproximadamente 5 (cinco) gramas da mesma substância; 4 (quatro) aparelhos celulares das marcas: SANSUMG MOBILE COR PRETA; SANSUMG WIN COR PRETA; SANSUMG DUOS COR BRANCA e NOKIA COR PRETA; a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais); QUE diante das circunstâncias todos foram conduzidos para a delegacia.” Quando ouvido em juízo o PM afirmou que não se recordava da ocorrência.

De acordo com os relatos do agente
FRANSUEL FERREIRA
em delegacia, no qual afirmou que DORIELE estava na posse do celular da vítima, inclusive estava usando o dito aparelho do furto, fato este que confirmou em juízo, assim como declarou o PM TARCISO em delegacia, que a ré estava na posse da
res furtiva
, sendo efetuado o flagrante dela, objeto da diligência originária realizada pelos policiais militares.

No que diz respeito a revista na residência, entendo que se trata de uma verdadeira pesca probatória, não se tratando de encontro fortuito ou serendipidade, pois nesse momento houve o desvio de finalidade na execução das diligências, já que inicialmente estava acobertado pela legalidade da diligência, sendo apreendido o objeto do furto com a própria ré DORIELE, e sua sequência a revista na residência eivada de legalidade, uma vez que procederam à busca invasiva e indistinta no local diligenciado e que, por si só, implica nulidade do acervo probatório produzido.

O entendimento é de que a pescaria probatória ocorrerá nos casos em que fique realmente configurado o desvio de finalidade e falta de quaisquer evidências que possam embasar eventual instrução criminal futura, a denúncia anônima, não serve de fundamento para a busca domiciliar, pois embora os agentes tenham afirmados que receberam várias denúncias anônimas que os réus exerciam o comércio de entorpecentes, tais fundamentos em si não se justificam, a busca domiciliar, como ocorreu no presente feito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.

A Conduta que consiste em procuras especulativas por parte da polícia a objetos de um crime que sequer havia uma prévia investigação. Esse ato é ilegal e deve ser rechaçado, assim como todos os bens e objetos apreendidos, mesmo que ilícitos, deverão ser retirados do processo e a pessoa absolvida.

O Superior Tribunal de Justiça novamente reconheceu a vedação da pesca probatória no
RHC 158580 / BA
, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, noticiado no Informativo de Jurisprudência n. 735, publicado em 09 de maio de 2022:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art.
244
do
CPP
não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art.
244
do
CPP
não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxedo policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeitaexigido pelo art.
244
do
CPP
.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delitoseja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência.

6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal vulgarmente conhecida como dura, geral, revista, enquadro ou baculejo , além da intuição baseada no tirocínio policial:

a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art.
5º
, caput, e X, da
Constituição Federal
), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre , também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;

b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;

c) evitar a repetição ainda que nem sempre consciente de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.

[...]

16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.

(
RHC n. 158.580/BA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. NULIDADE PARCIAL DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1. O art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ‘a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno’ quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que

indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao

estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art.
248
do
CPP
, segundo o qual , ‘Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da

diligência’.

4. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em

domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito.O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo ‘vinculado à justa causa’ para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas.

5. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

6. No caso dos autos, o ingresso no domicílio do acusado foi justificado com base na alegação dos policiais de que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu com um volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo, razão pela qual decidiram abordá-lo, mas ele demonstrou nervosismo e se evadiu da guarnição para o interior da residência. Perseguido e capturado o réu, constatou-se que, de fato, ele portava uma arma de fogo municiada na cintura. Depois disso, os policiais soltaram cães

farejadores na residência do recorrente e passaram a fazer uma varredura minuciosa à procura de drogas, oportunidade em que encontraram, dentro de uma mochila em um guarda-roupas, 518 gramas de cocaína e uma balança de precisão; ainda, no fundo falso de uma gaveta apreenderam mais R$ 7.000,00 em dinheiro e uma caderneta com anotações do tráfico.

7. Ao menos para perseguir e capturar o recorrente no interior do imóvel, havia justa causa amparando a ação dos agentes de segurança. Com efeito, segundo assentaram as instâncias de origem, além de o réu haver demonstrado nervosismo ao avistar a

guarnição policial e haver fugido dos agentes, eles afirmaram que viram um volume na cintura do acusado que aparentava ser uma arma de fogo (o que se confirmou ao final), de modo que tinham fundadas razões para acreditar estar configurada situação de flagrante delito para ingressar no domicílio em perseguição ao réu a fim de apreender a arma. Isso, todavia, não significa que, uma vez concluído o propósito que legitimou excepcionalmente o ingresso domiciliar, estivessem os militares autorizados a fazer uma varredura na residência do acusado, com o auxílio de cães farejadores, à procura de drogas, porquanto já havia sido cumprida a finalidade da diligência invasiva.

8. Na espécie, fica evidente o desvio quanto à finalidade que ensejou o ingresso no domicílio do réu, porquanto a justa causa se relacionava exclusivamente ao porte de uma arma de fogo, a qual já havia sido apreendida ‘junto com o carregador e as munições’ tão logo o recorrente foi capturado e revistado. Ao soltar os cães farejadores na residência e vasculhar seu interior minuciosamente, com o deliberado intento de procurar drogas (não se tratou, portanto, de encontro fortuito), os policiais

ultrapassaram nitidamente o escopo da medida invasiva e, por isso, macularam a validade das provas colhidas a partir do momento em que foram apreendidos a arma, o carregador e as munições no corpo do réu.

9. Recurso parcialmente provido para o fim de reconhecer a ilicitude das provas colhidas no interior da residência do acusado, ressalvada, apenas, a apreensão da arma de fogo, do carregador e das munições, os quais foram localizados junto ao corpo do recorrente em revista pessoal dentro do domicílio." (grifei) (
RHC n. 165.982/PR
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

No interior da residência da ré, contudo, os policiais excederam os limites da autorização recebida para procurar um aparelho celular furtado, uma vez que fora encontrado na posse da ré DORIELE, e mesma assim iniciaram uma busca aleatória por outros indícios, invadindo e violando o direito à intimidade.

Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art.
248
do
CPP
, segundo o qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência".

É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. Repito, não sendo o caso de encontro fortuito.

Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

Por tais fundamentos, entendo que, no caso dos autos, os policiais, ao entrarem na residência da ré, ainda que com autorização verbal de um morador, ultrapassaram os limites da busca autorizada e colheram provas sobre crimes diversos, mediante evidente invasão da privacidade dos moradores, em busca não autorizada, de forma a tornar clara a ilicitude das provas que embasam a acusação contra a ré, pela prática dos descritos no no artigo
33
, caput, da Lei
11.343
/06.

Prejudicado a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR suscitada pela Defesa e declarar a nulidade de todas as provas colhidas na ocasião da prisão em flagrante da ré. Inexistindo provas para embasar a condenação, absolvo
DORIELE DE CAMPOS TAVARES
da prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei
11.343
/06, com fundamento no artigo
386
,
II
, do
CPP
.

É como voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025